Tribunal: TJSP
Processo: 1501922-36.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501922-36.2019.8.26.0616 - São Paulo
Apelante: Carlos Augusto Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17974
Registro: 2020.0000506412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501922-36.2019.8.26.0616, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501922-36.2019.8.26.0616 - São Paulo
Apelante: Carlos Augusto Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17974
Tráfico de entorpecentes – Grande quantidade e
nocividade de drogas – Aumento da pena base –
Possibilidade – Réu duplamente reincidente e
confesso – Impossibilidade de compensação integral
– Pena e regime prisional corretos – Recurso
improvido.

Vistos.
CARLOS AUGUSTO SILVA, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. André Gustavo Cividanes Furlan, da
5a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão em regime fechado e ao pagamento de 777 dias-multa, de valor
unitário mínimo (fls. 215/218).
Isso porque, no dia 15 de agosto de 2019, por volta
de 15 horas, na Rua General Lecor, no 866, Ipiranga, cidade de São Paulo,
trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 4 tijolos
de maconha (4.395g), 126 invólucros de maconha (3.254g) e 6 invólucros de
maconha (152,24g), substâncias entorpecentes capazes de causar dependência
física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501922-36.2019.8.26.0616 - São Paulo
Apelante: Carlos Augusto Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17974
Inconformada recorre a Defesa buscando a redução
da pena base, o reconhecimento da confissão e sua compensação com a
reincidência, além da fixação de regime mais brando e restituição de bens
apreendidos (fls. 219/232).
Recebido o recurso (fls. 218), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 237/240).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 283/290).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Carlos Augusto
Silva contra a r. sentença de fls. 215/218, que julgou procedente a ação penal
e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime
fechado e ao pagamento de 777 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
observar, desde logo, que não se discute o acerto da condenação, na medida
em que a materialidade do delito está demonstrada pelo laudo toxicológico
juntado a fls. 176/177, que constatou que a substância apreendida era
maconha, enquanto a autoria restou demonstrada pela prova oral,
notadamente em razão da confissão judicial do acusado, corroborada pelos
depoimentos dos responsáveis pela prisão (áudio digital do SAJ).
Tanto que a Defesa só questiona a pena e regime
prisional impostos, mas, também nesse ponto, sem qualquer razão.
Na verdade, o que se vê é que a pena base foi fixada
acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade e nocividade de
drogas apreendidas (aproximadamente 7,5 kg de maconha), que certamente

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501922-36.2019.8.26.0616 - São Paulo
Apelante: Carlos Augusto Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17974
atingiriam um grande número de pessoas com conseqüências devastadoras à
sociedade, providência que encontra amparo no art. 42, da Lei no 11.343/06 e
não comporta qualquer reparo.
Na segunda fase, ao contrário do afirmado pela
Defesa, foi reconhecida a atenuante da confissão, mas como o réu ostenta
duas condenações anteriores definitivas (fls. 39/41), inviável a simples
compensação. Assim, uma das condenações foi compensada pela confissão e
a pena foi corretamente exasperada em mais 1/6 ficando definitivamente
estabelecida em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
Na terceira fase, não era mesmo caso de aplicação
do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, pois, como se viu, o
réu é reincidente e referido dispositivo expressamente impede o benefício
para reincidentes e portadores de maus antecedentes.
Nem se diga que ocorreu o chamado bis in idem
porque “...na aplicação do preceito em foco, o Juiz há de verificar, também,
a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará
ferindo o princípio da individualização da pena, não se podendo falar em
bis in idem por ter sido a reincidência considerada para aumentar as
sanções e também impedir a incidência do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei
n.o 11.343/06, pois a aplicação de tal dispositivo exige a ocorrência
simultânea de todas as Condições mencionadas, ou seja, ser o agente
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem
integrar organização criminosa, o que não é o caso do acusado. Conforme
já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, “não
há que se falar em bis in idem mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501922-36.2019.8.26.0616 - São Paulo
Apelante: Carlos Augusto Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17974
legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico a
reincidência quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa
da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e
deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta
no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do
paciente” (HC 118403/SP, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE
15.12.2009).” (TJSP, Apel. Crim. no 990.10.184009-0, 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro).
O Col. Superior Tribunal de Justiça não se afasta
dessa conclusão quando afasta a figura do bis in idem no caso de réu
reincidente, hipótese que pode por aqui, ser equiparada:
“Não há que se falar em bis in idem na utilização
da reincidência para agravar a pena e para afastar a aplicação da
minorante contida no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, visto que,
consoante a uníssona jurisprudência desta Corte, é possível que um mesmo
instituto jurídico incida em momentos distintos da dosimetria da pena,
desde que haja comando legal específico nesse sentido. Precedentes.” (HC
202.163/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em
16/04/2013, DJe 24/04/2013).
Em relação ao regime prisional, tratando-se de réu
reincidente e considerando que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à
ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número
elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos, o regime
imposto para o cumprimento da reprimenda deve mesmo ser o inicial
fechado, nos moldes do que foi determinado na r. sentença recorrida,
observando-se que a quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501922-36.2019.8.26.0616 - São Paulo
Apelante: Carlos Augusto Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17974
substituição da pena privativa de liberdade.
Finalmente, como a prova deixou claro que o
acusado usava seus veículos para o transporte da droga, o perdimento é
consequência da condenação de maneira que é impossível sua restituição
desses bens na forma pretendida pela Defesa.
Observe-se, nesse ponto, que a abordagem somente
ocorreu em razão de denúncia que apontava a prática do tráfico pelo réu em
seu automóvel Fiat Siena e motocicleta Honda Hornet (fls. 8), tanto que no
dia dos fatos foi surpreendido na condução do Fiat, onde a maior parte da
droga foi apreendida.
Vale dizer, ainda que a motocicleta estivesse na
garagem na ocasião da abordagem, e mesmo que eventualmente demonstrada
sua origem lícita, restando comprovado que era utilizada para o tráfico, de
rigor o perdimento, assim como da quantia apreendida que, certamente, era
proveniente da prática do comércio espúrio.
Quanto ao celular apreendido, a r. sentença não
determinou seu perdimento, de modo que eventual restituição/liberação deve ser
pleiteada diretamente na origem, após a instauração de procedimento específico
para tanto, sob pena de supressão de instância.
No mais, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 218), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501922-36.2019.8.26.0616 - São Paulo
Apelante: Carlos Augusto Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17974
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO para manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR